Tribunal: TJDFT
Processo: 0735219-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0735219-95.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. AGRAVADO: CHRISTIAN MARQUES DE ARAUJO SILVA, REBECA SILVA ARAUJO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Toledo Investimentos Imobiliários Ltda. contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, que, nos autos do Processo no 0703643-63.2022.8.07.0007, rejeitou a impugnação à gratuidade de justiça, nos seguintes termos: “Trata-se de ação revisional ajuizada por CHRISTIAN MARQUES DE ARAUJO SILVA e REBECA SILVA ARAUJO em desfavor de TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, partes qualificadas nos autos. As partes autoras alegam, em suma, que em 03/10/2019 adquiriram perante a ré uma unidade residencial no empreendimento Tanguá Life Center no valor de R$ 180.480,79. Narram que a soma das parcelas, acrescidas de juros contratuais resulta em R$ 239.503,47 e que realizaram o pagamento de taxa de corretagem. Argumentam que os valores e os juros estão sendo cobrados de forma indevida e abusiva, utilizando-se da capitalização de juros compostos, mensalmente e anualmente. Portanto, requereram, em antecipação de tutela, a autorização para depósito judicial dos valores incontroversos. No mérito, pugnam pelo reconhecimento da ilegalidade da taxa de corretagem e da aplicação da tabela Price. A decisão de ID 121446593 indeferiu o pedido de consignação dos valores incontroversos. Devidamente citado, o réu apresenta contestação (ID 126275661) na qual impugna a justiça gratuita concedida aos autores e alega ilegitimidade passiva em relação à taxa de corretagem, pois a intermediação se deu por terceiros. No mérito, sustenta a legalidade da tabela Price. Argumenta que os autores não comprovaram por meio idôneo como apuraram o valor da parcela pleiteado como incontroverso. Afirma que os autores tinham conhecimento de que parte do valor seria destinado ao pagamento da comissão de corretagem. Defende o descabimento da inversão do ônus da prova. Por fim, pugna pela improcedência dos pedidos. Em réplica (ID 129740847), as partes autoras rechaçam as preliminares e reiteram os termos da inicial. Intimadas as partes para especificação das provas, a parte ré requereu o julgamento antecipado da lide (ID 131113730) e as partes demandantes requereram a produção de prova pericial na modalidade contábil (ID 131493154). Vieram os autos conclusos. DECIDO. Passo ao saneamento e organização do processo, nos termos do art. 357 e seguintes do CPC. Primeiramente, analiso as preliminares suscitadas pelo réu. Havendo impugnação da parte contrária à concessão da gratuidade de justiça, não basta, para o seu acolhimento, a simples afirmação de que o beneficiado teria condições de arcar com as despesas processuais, exigindo-se, ao revés, prova inequívoca da insubsistência da declaração. Com efeito, não se apresentou nos autos qualquer indício de que os requerentes não fazem jus ao benefício da gratuidade de justiça, não trazendo o impugnante elementos que conduzam a entendimento diverso, pelo que deve ser rejeitada a impugnação ofertada. No que tange à alegação de ilegitimidade passiva em relação à comissão de corretagem, indefiro, uma vez que o valor da referida remuneração estava inserido no valor total do imóvel, objeto do contrato firmado entre as partes. Portanto, a parte requerida é legítima para responder à presente demanda. Portanto, REJEITO as preliminares. DECLARO SANEADO o processo. Indefiro o pedido de produção de prova pericial contábil, pois não há controvérsia sobre as questões de fato. A controvérsia é apenas quanto ao direito aplicável, o que será analisado na sentença. Preclusa a decisão, anote-se a conclusão para sentença. Int.” Em síntese, a Agravante relata que o Juízo a quo concedeu gratuidade de justiça aos Agravados com base em simples alegações, pois não foram apresentados documentos hábeis a demonstrar o estado de miserabilidade e a impossibilidade de custearem as despesas do processo. Alega que o indeferimento do pedido de revogação da gratuidade de justiça concedida aos Agravados não se mostrou acertado, pois comprovou que possuem patrimônio, tendo um deles, inclusive, adquirido um carro de valor superior a R$ 239.503,47 (duzentos e trinta e nove mil, quinhentos e três reais e quarenta e sete centavos). Diz, ainda, que a Agravada é concursada e aufere a renda mensal líquida de R$ 4.757,38 (quatro mil, setecentos e cinquenta e sete reais e trinta e oito centavos). Pede o provimento do Agravo de Instrumento, para revogar a gratuidade de justiça concedido aos Agravados. Preparo comprovado – Id. 40455650. É o breve relatório. Decido. Em exame dos autos, constatei que ao presente recurso falta um dos requisitos objetivos de admissibilidade. No caso, verifica-se que a Agravante se volta contra a decisão de saneamento do processo que rejeitou a impugnação à gratuidade de justiça e, consequentemente, confirmou o benefício concedido aos Agravados (autores). Segundo o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias, mérito do processo, rejeição da alegação de convenção de arbitragem, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação, exibição ou posse de documento ou coisa, exclusão de litisconsorte, rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio, admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros, concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo ao embargos à execução, redistribuição do ônus da prova nos termos do artigo 373, §1o, do CPC e outros casos expressamente referidos em lei. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Como se vê, o atual Código de Processo Civil alterou as regras de interposição do agravo de instrumento, sendo o recurso cabível somente nas hipóteses descritas no artigo 1.015. Assim, ao contrário do CPC de 1973, que previa o agravo de instrumento contra qualquer decisão interlocutória, o CPC de 2015 trouxe em seu rol expressamente as hipóteses de cabimento do citado recuso. No caso, verifica-se que a insurgência do Agravante diz respeito à concessão de gratuidade de justiça aos Agravados, sob o fundamento que que “NÃO foi demonstrado nos autos que a parte se encontra em estado de miserabilidade e que não tem condições de arcar com as custas processuais [;] que a realidade é que os agravados não juntaram quaisquer documentos que comprovassem serem hipossuficientes. É cediço que a justiça brasileira concede tal benefícios em casos que realmente tenham necessidade, o que não ocorre in casu”. Na espécie, a decisão agravada não tem a recorribilidade disposta no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Ressalte-se que o agravo de instrumento é admitido em casos de “rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação”, consoante disposto no inciso V do art. 1.015 do CPC, mas referido dispositivo legal não contempla a hipótese de rejeição da impugnação à concessão da benesse. O mesmo raciocínio se extrai do caput do art. 101 do Diploma Processual Civil, in verbis: “Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.” Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 24 de outubro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora